Tribunal: STF
Processo: ARE 1599029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTOS QUALIFICADOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A CINCO APELANTES – EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES – PRELIMINARES DEFENSIVAS – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO OCORRÊNCIA – LEITURA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS E AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO – SUPERAÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AOS REQUERENTES – MÉRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – FURTOS QUALIFICADOS – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A QUATRO APELANTES – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – MANUTENÇÃO – DECOTE DA MAJORANTE DO FURTO NOTURNO – NECESSIDADE – REPOSICIONAMENTO SOBRE O TEMA – QUESTÃO PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTE, NA FORMA TENTADA, EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – CABIMENTO – AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL – DECOTE APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – CONTINUIDADE DELITIVA – APLICABILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS APELANTES – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – DETRAÇÃO PENAL E JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação e transcorrido o prazo prescricional previsto em lei em relação a parte dos delitos, deve ser declarada extinta da punibilidade de alguns dos apelantes. - Atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, não há se falar em inépcia da denúncia, notadamente quando os fatos se encontram devidamente descritos na inicial, não demonstrado qualquer prejuízo à parte. - Sendo a quebra do sigilo autorizada pelo Juízo “a quo” diante da necessidade de obtenção de fontes de provas e elementos informativos relevantes para a elucidação dos crimes em apuração, não há falar em qualquer ilicitude/ilegalidade da medida. - Atendidos todos os requisitos da Lei nº 9.296/96, as interceptações telefônicas são consideradas provas válidas e capazes de subsidiar o édito condenatório. - Extintas as punibilidades de alguns dos apelantes, impõe-se a superação das preliminares de nulidade por leitura, em juízo, dos depoimentos extrajudiciais, bem como de falta de oportunização do interrogatório judicial. - Atestado nos autos que os réus participaram ativamente da organização criminosa, a absolvição se revela descabida. - Presentes as elementares do crime de organização criminosa, mantém-se a condenação nas sanções do art. 2º, da Lei 12.850/13. - Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de furto qualificado, não é possível a absolvição. - Para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo a realização do exame técnico não se mostra indispensável, podendo tal diligência ser suprida por outros meios de prova, notadamente a prova oral. - Quando houver o auxílio de mais agentes na prática delitiva, em união de vontades e comunhão de desígnios, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no inciso IV, §4º, do art. 155, do Código Penal. - Quando não restou comprovado que um dos acusados participou do furto, mas, deu início à execução do crime de receptação de semovente, impõe-se a desclassificação do furto qualificado para a conduta do art. 180-A, do CP, na forma tentada - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da agravante do art. 61, II, h, do CP é de natureza objetiva (crime praticado contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida), de modo que é irrelevante o fato de os acusados terem ciência sobre a idade dos ofendidos. - A idade da vítima pode ser comprovada por qualquer documento hábil, dentre eles o Termo de Declarações perante a Autoridade Policial e o Boletim de Ocorrência, não se restringindo à certidão de nascimento. - Quando não há comprovação da data de nascimento de uma das vítimas, é necessário o decote da agravante. - Consoante tese fixada pela Terceira Seção do STJ, afeta ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.087), “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. - Tendo em vista que os crimes de furto qualificado foram perpetrados em curto intervalo temporal, impõese o reconhecimento da continuidade delitiva. - Deve ser fixado o regime semiaberto aos réus primários, cujas penas finais são inferiores a quatro anos, e favoráveis as circunstâncias judiciais. - Ausentes os requisitos legais, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão do sursis. - A detração penal trata-se de matéria afeta ao Juízo da execução, não sendo a apelação a via indicada para a concessão do requerido. - Inviável a isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo juízo da execução.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente